Tribunal: STF
Processo: RE 71224
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
ESTATUTO DA MULHER CASADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO SEU ART. 3., VISTO
QUE ESTE MODIFICA SITUAÇÃO ESTATUTARIA, OU SEJA, SITUAÇÃO LEGAL,
IMPESSOAL E OBJETIVA. APLICAÇÃO, POIS, DESSE PRECEITO AOS CASAMENTOS
CONTRAIDOS ANTES DE ENTRAR O ALUDIDO DIPLOMA LEGAL EM VIGOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.